Tribunal: STF
Processo: Rcl 64361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo nº 0734785-43.2021.8.07.0000.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria aplicado indevidamente o entendimento firmado no RE 1.309.081/MA, Tema 1.142 da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 1.309.081/MA – Tema 1142 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A princípio, o(a) reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pelo indeferimento da fixação dos honorários da fase de conhecimento; porém o recurso restou desprovido quanto à referida matéria, a teor da seguinte ementa:



    (...)



    Inconformado, o(a) reclamante opôs embargos de declaração para que assim fossem sanadas as omissões no acórdão quanto ao fato de que: não há falar em liquidação por simples cálculos; a fixação dos honorários de sucumbência se dá no momento imediatamente posterior à liquidação do julgado ilíquido; o advogado pode executar seus honorários onde melhor lhe convier; e, não há falar em fracionamento do crédito previsto no art. 100, §8º, da CF/88, tampouco em aplicação do RE 1.309.081/MA (Tema 1142) na espécie. Contudo, sem êxito.



    Ainda irresignado, interpôs recurso especial, bem como recurso extraordinário, porém, o(a) eminente Presidente(a) do Tribunal a quo admitiu o processamento do primeiro, e negou seguimento ao segundo. 



    Ato contínuo, o(a) recorrente interpôs agravo interno no apelo extraordinário para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia, verbis:



    (...)



    Data maxima venia, o entendimento da autoridade reclamada afronta a garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de repercussão geral, em razão de sua má aplicação na hipótese vertente (988, IV CPC), valendo destacar que o decisum impugnado ainda não transitou em julgado, eis que opostos embargos declaratórios, os quais encontram-se pendentes de julgamento.” (eDOC. 1, ID: 13a03f53, p. 1-3)



    Alega que a matéria versada na presente hipótese é distinta daquela veiculada no RE 1.309.081/MA, Tema 1.142, porquanto o reclamante busca a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários. 



    Aduz que pretende unicamente o pagamento da verba honorária devida, que deve ser paga onde melhor lhe convier, ou seja, nos autos do cumprimento de sentença individual.



    Requer a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC. 10, ID: 72612296).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a negativa de seguimento à reclamação (eDOC. 14, ID: 351952b8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Direito processual civil. Reclamação. Execução contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva. Execução individual. Fracionamento. Impossibilidade. Tema 1142/STF. 1. Não se verifica ocorrência de má aplicação da tese do Tema 1142, a justificar o uso da via reclamatória. 2. Impossibilidade de fracionamento da execução dos honorários sucumbenciais em condenação imposta à Fazenda Pública em sede de ação coletiva. 3. Pela improcedência da reclamação.” (eDOC. 17, ID: 3c19abd4, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao mérito, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta a inaplicabilidade, à espécie, da tese firmada no RE 1.309.081/MA, Tema 1.142 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem, no acórdão reclamado, por sua vez, ressalta a absoluta consonância da decisão exarada nestes autos com a tese firmada no recurso extraordinário em referência. Extraio trecho do acórdão impugnado:



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142).



    (...)



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). 



    Ademais, rever a conclusão firmada pela turma julgadora, nos moldes propostos pelo agravante, exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.” (eDOC. 3, ID: a0894aec, p. 3-6)



    De fato, no julgamento do RE 1.309.081/MA, Tema 1.142 da repercussão geral, o STF firmou compreensão no sentido da unicidade e indivisibilidade do crédito atinente aos honorários advocatícios, sendo, então, inconstitucional seu fracionamento no caso de uma ação coletiva contra a Fazenda Pública. Eis o teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.309.081/MA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.6.2021)



    Desse modo, correta a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo interno em reclamação constitucional. Reiteração das teses articuladas na petição inicial. Fracionamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Honorários advocatícios. Ação coletiva. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Não provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o êxito do agravo regimental. 2. Conforme declinado na decisão agravada, não há teratologia no ato reclamado – calcado na interpretação constitucional extraída de precedente obrigatório (Tema nº 1.142 da RG), fundada no § 8º do art. 100 da CF/88 –, no qual se assentou a impossibilidade do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.002-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.10.2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 1.142 da Repercussão Geral, haja vista a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, uma vez que constituem crédito único e indivisível. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 65.162-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente